Tribunal: TJDFT
Processo: 0744630-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744630-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL REU: DISTRITO FEDERAL, CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, proposta pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL, visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.530, de 16 de julho de 2024, que, dentre outras providências, assegura aos enfermeiros a prerrogativa de prescrição de medicamentos, nos termos da Lei Federal no 7.498, de 25 de junho de 1986, a qual, por sua vez, dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem. Em linhas gerais, o autor, após defender a legitimidade ativa do sindicato (pertinência temática) e a adequação da via eleita, sustenta a inconstitucionalidade formal da norma impugnada. Nesse sentido, aduz que o art. 1o da Lei no 7.530/2024 cria um direito a ser assegurado ao profissional da enfermagem, tema compreendido, segundo entende, em “direito do trabalho” e “condições para o exercício de profissões”, cuja competência legislativa pertenceria privativamente à União, conforme estabelecido pelo art. 22, incisos I e XVI, da Constituição Federal. Prossegue alegando que, dentro da competência que lhe foi atribuída pela Constituição Federal, a União editou a Lei Federal no 7.498, de 15 de junho de 1986, que regulamenta o exercício da enfermagem, elencando as atribuições desses profissionais. Destaca que o referido art. 1o da norma impugnada extrapola a competência atribuída ao Distrito Federal por força do art. 14 e 17, §§1o e 2o, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Ressalta, ainda, que a previsão legislativa de “prescrição de medicamentos” pelos enfermeiros é questão afeta a política de fornecimento de medicamentos ou de assistência farmacêutica, a qual está compreendida na competência do Sistema Único de Saúde, de modo que não poderia ser instituída ou modificada por lei local, sobretudo por meio de lei de iniciativa parlamentar. Assinala, em outra vertente, possível violação ao devido processo legislativo, tendo em vista que a norma impugnada, em seu art. 3o, previu a incorporação ao texto legal de eventuais e futuras alterações legislativa a serem efetivadas na alínea “c” do inciso II do art. 11 da Lei Federal no 7.498/1986. Quanto à inconstitucionalidade material, assevera que a Lei Distrital no 7.530/2024 promove insegurança jurídica consistente na falta de informações essenciais que envolvem à recuperação da saúde da população, ao estabelecer punição às empresas privadas com base em comando legais obscuros e incompletos, sujeitando a população a risco incalculável. Nesse ponto, em suma, explica que a lei federal, ao dispor sobre a possibilidade de os enfermeiros prescreverem medicação, detalhou as condições nas quais tal situação poderia ocorrer, tais como ser o enfermeiro integrante da equipe de saúde e a prescrição referir-se a medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. No entanto, ainda segundo o autor, a lei distrital impugnada é omissa quanto a tais condicionantes. Faz ponderações, de um lado, acerca da competência privativa do médico em relação à prescrição de medicamentos (Lei Federal no 12.842/2013), e, de outro, sobre a possibilidade restrita de o enfermeiro assim proceder com base na Lei Federal no 7.498/1986. O autor complementa afirmando que toda a essência da norma estabelecida na Lei Federal no 7.498/1986, concernente à excepcionalidade de prescrição de medicamentos por enfermeiros, é direcionada às entidades de saúde pública, integrantes do Sistema Único de Saúde. Aliás, ressalta, as prescrições dos medicamentos em tais condições, na maioria das vezes, são fornecidas pelas próprias farmácias da rede pública. Questiona, nesse contexto, a outorga dada pela norma impugnada ao PROCON para fiscalizar a aplicação das regras estabelecidas, com a aplicação de sanções. Esclarece que o caso não se trata de fiscalização de consumo, mas sim de atividade a qual competiria ao respectivo Conselho de Classe. Quanto ao pedido de medida cautelar, garante estarem presentes os requisitos da relevância da fundamentação quanto à inconstitucionalidade da norma impugnada e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Com esses argumentos, em síntese, pugna pela suspensão cautelar da eficácia norma e, no mérito, pela declaração de inconstitucionalidade Lei Distrital no 7.530/2024, com efeitos ex nunc e com eficácia erga omnes. É o relatório. Decido. No que concerne ao pedido de natureza liminar, por força de determinação expressa contida no art. 8o, §5o, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/2008), incide na espécie as disposições da Seção II do Capítulo II da Lei no 9.868/1999 (artigos 10 a 12), que trata do processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. A regulamentação interna do procedimento, por sua vez, encontra-se disciplinada nos artigos 144 a 146 do RITJDFT. Com efeito, não evidencio excepcional urgência que justifique a aplicação, no presente caso, do disposto no §3o do art. 10 da Lei no 9.868/1999, que autoriza a análise da medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Observo, contudo, que a matéria submetida à apreciação desta Corte de Justiça ostenta inequívoca relevância e possui especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, de tal modo a reclamar a aplicação do rito abreviado previsto no art. 12 da Lei no 9.868/1999 e art. 146 do RITJDFT, permitindo-se, assim, imprimir celeridade e definitividade à solução da questão. Sendo assim, solicitem-se informações, no prazo de 10 (dez) dias, à Câmara Legislativa do DF. Decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, colha-se manifestação do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça, sucessivamente, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento definitivo da ação. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora